Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708438-28.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA APELADO: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA APELADO: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA APELANTE: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA D E S P A C H O O afastamento que deu ensejo à distribuição do presente apelo a este Desembargador já cessou há dias (ID 52079522). Redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, compensando-se oportunamente. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador